Tribunal: TJES
Processo: 5027317-11.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Parcelamento; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027317-11.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GRB - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

COATOR: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INCLUSÃO NO REFIS/2023. MORA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão do Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo, do Subsecretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo e do Chefe da Agência da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, em razão de inércia na apreciação do pedido de parcelamento de honorários advocatícios, necessário para a inclusão da impetrante no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS/2023, conforme Lei Estadual nº 11.785/2023. A impetrante pleiteia a autorização para o parcelamento dos honorários e débitos relativos a diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), com os benefícios previstos na referida legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inércia das autoridades administrativas em analisar o pedido de parcelamento dos honorários advocatícios inviabiliza a adesão da impetrante ao REFIS/2023; (ii) determinar se tal mora administrativa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando a concessão de segurança para autorizar o parcelamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora administrativa em analisar o pedido de parcelamento dos honorários advocatícios, necessário para adesão ao REFIS/2023, impediu a regularização dos débitos fiscais da impetrante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O cumprimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.785/2023 pela impetrante justifica a concessão de segurança para garantir sua inclusão no REFIS/2023, independentemente da mora estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A mora administrativa no processamento de pedido de parcelamento de honorários advocatícios, necessário para adesão ao programa de recuperação fiscal (REFIS/2023), fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando impede o contribuinte de regularizar seus débitos fiscais.

A administração pública deve zelar pela tempestividade na análise de pedidos de parcelamento de débitos, sob pena de inviabilizar o direito do contribuinte a benefícios previstos em lei, especialmente em programas de refinanciamento tributário com prazo determinado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.785/2023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GRB - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, com pedido de liminar, em face de suposto ato omissivo praticado pelo Sr. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Sr. SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Sr. CHEFE DA AGÊNCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, diante da alegada inércia na apreciação do pedido de parcelamento de honorários advocatícios para fins de inclusão da Impetrante no REFIS/2023 referentes às CDA’s 12275/2020, 05503/2019, 05942/2017, 02173/2016, 04468/2015, 02900/2020, 06493/2016, 06494/2016, 06499/2016, 04558/2015 e 04559/2015.

Requer o impetrante que
seja determinado às autoridades apontadas como coatoras o parcelamento dos honorários e dos débitos referentes às CDAS de nº. 12275/2020, 05503/2019, 055942/2017, 02173/2016, 04468/2015, 02900/2020, 06493/2016, 06494/2016, 06499/2016, 04558/2015
e
04559/2015, pela GRB e em seu nome, com os benefícios previstos na Lei estadual nº 11.785/2023 - REFIS 2023.

N
a decisão de ID 7420477 foi deferida a medida liminar “para determinar que as autoridades coatoras autorizem o parcelamento dos honorários e débitos referentes às CDA’s de nº 12275/2020, 05503/2019, 05942/2017, 02173/2016, 04468/2015, 02900/2020, 06493/2016, 06494/2016, 06499/2016, 04558/2015 E 04559/2015, pela GRB e em seu nome, com os benefícios previstos na Lei estadual nº 11.785/2023 - REFIS 2023”.

Ato contínuo, e
m petição acostada ao ID 9359628, o impetrante informa que “as partes envolvidas na presente demanda lograram êxito na tentativa de acordo realizada, de forma que ambas foram intimadas a comparecer a fim de assinarem os termos de acordo referentes aos débitos descritos nas CDAs de nº. 12275/2020, 05503/2019, 055942/2017, 02173/2016, 04468/2015, 02900/2020, 06493/2016, 06494/2016, 06499/2016, 04558/2015 e 04559/2015.

O impetrado, por sua vez,

informou que foram celebrados acordos de parcelamento dos honorários referentes às CDAs 05503/2019, 05942/2017, 02173/2016, 04468/2015,02900/2020, 06493/2016, 06494/2016, 06499/2016, 04558/2015 e 04559/2015. Aduziu, todavia, que quanto à CDA 12275/2020, inexiste pendência.

Pois bem.

C
onforme consignado na decisão de ID 7420477, que apreciou o pedido liminar, ao que se depreende a empresa GRB, ora impetrante, foi incluída no polo passivo da Execução Fiscal nº 5000048-16.2017.8.08.0021, em que a devedora originária é a empresa Luis Guilherme da Silva Clara Produções e Eventos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.460.200/0001-80. No citado executivo fiscal foi reconhecida a existência de grupo econômico.

Com base nesse fundamento, foi solicitado pela impetrante junto ao setor de parcelamento da Procuradoria (correio eletrônico: parcelamento@pge.es.gov.br) e Financeiro da APES (correio eletrônico: financeiro@apes.org.br), a liberação de parcelamento de honorários referentes às CDA’s 12275/2020, 05503/2019, 05942/2017, 02173/2016, 04468/2015, 02900/2020, 06493/2016, 06494/2016, 06499/2016, 04558/2015 e 04559/2015, para que assim pudesse ser incluída no benefício REFIS/23.

Entretanto, como resposta, no dia 30.8.2023, a Procuradoria
informou
: “Lembrando que a Gestão da Dívida Ativa é da SEFAZ e que a inclusão ou exclusão de responsável é atribuição da SEFAZ, portanto incluir como corresponsável dos débitos a empresa GRB - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP deverá entrar em contato com a SEFAZ”.

Seguindo a mencionada orientação, pela impetrante foi realizado contato com a SEFAZ/ES por meio de EDOCS, com petição aos mesmos para realizar a inclusão com urgência da empresa GRB – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP como devedora solidária das empresas LUIS GUILHERME DA SILVA CLARA PRODUCOES E EVENTOS e K C OLIVEIRA LANCHES – ME para que a mesma possa realizar o pagamento dos honorários oriundos das dívidas ativas.

Porém, considerando que o prazo para aderir ao REFIS/2023 seria até a data de 31 de agosto de 2023, e considerando o lapso temporal que a tomada de decisão, tanto por parte da SEFAZ/ES (inclusão da empresa GRB – Comércio de Alimentos como devedora solidária) quanto da Procuradoria do Estado do Espírito Santo (análise do pedido de parcelamento dos honorários) pode vir a levar, realmente não pode a empresa GRB ser lesada por conta da mora estatal na análise dos requerimentos, cujos requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.785/2023 estão devidamente preenchidos.

Dessa forma, a exigência do prévio parcelamento dos honorários, seguida da demora na resposta ao pedido feito à Procuradoria, impedem a adesão ao parcelamento do crédito tributário.

Tal situação fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo razoável privar o contribuinte de aderir ao parcelamento com condições benéficas e que lhe permitem regularizar os débitos, gerar divisas para o Estado em razão da mora estatal em análise de requisitos devidamente preenchidos de forma anterior ao prazo final da adesão ao parcelamento contido na Lei Estadual nº 11.785/2023.

N
esses termos,
CONFIRMO
a liminar concedida, e
CONCEDO
a segurança
pleiteada
.

Sem condenação em
custas e
honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.